Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-18.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Desconto Indevido em Benefício Previdenciário – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais – Procedência em Parte da Ação – Insurgência do Autor – Acolhimento em Parte – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie – Não comprovação de adesão – Conduta da ré contrária à boa-fé objetiva – Lesão ao patrimônio

Ementa:
APELAÇÃO – Desconto Indevido em Benefício Previdenciário – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais – Procedência em Parte da Ação – Insurgência do Autor – Acolhimento em Parte – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie – Não comprovação de adesão – Conduta da ré contrária à boa-fé objetiva – Lesão ao patrimônio do Autor constatada – Danos morais in re ipsa – Condenação da Ré, também, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, C. STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC)– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.